Tribunal: STF
Processo: HC 220260
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2022, por Marcelo Sousa Silva Brito, em benefício de Jhon Alife Sena da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 761.576/BA.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 20.6.2022, o paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, por tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado com “10 pinos de cocaína, 05 pedras de crack e a quantia de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais)”.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, sustentando ilegalidade na prisão preventiva. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 761.576/BA no Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar requerida sido indeferida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 8.9.2022. Houve agravo, tendo a Quinta Turma negado provimento ao recurso, assentando o prejuízo da impetração pelo posterior julgamento de mérito pelo Tribunal de origem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante de fundamentada decisão que indefere a liminar na impetração originária, não há que se falar em flagrante ilegalidade a ensejar a superação do enunciado n. 691 do STF. 2. Os fundamentos da impetração encontram-se superados em razão da superveniência do julgamento de mérito do writ originário pelo Tribunal a quo. Dessa forma, ficam prejudicadas as alegações trazidas na presente impetração, uma vez que ataca as razões utilizadas para indeferir a liminar. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 8).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da custódia preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, afirmando ter o paciente bons antecedentes, com residência e emprego fixos. 



    Sustenta que, “no caso dos autos, além dos policiais não possuir mandado de busca e apreensão exarado por juiz de direito, não havia fundadas razões para o ingresso forçado na residência do Paciente, os policiais se encaminharam até a residência do Paciente com a desculpa de que o mesmo havia comprado uma moto furtada e não porque o mesmo seria comerciante de drogas ilícitas” (sic). 



    Estes o pedido e o requerimento:



    ““a) Diante de todo o exposto, o Paciente REQUER seja a ordem de habeas corpus concedida liminarmente, ainda que de ofício, a fim de reconhecer a ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do Paciente, e anulado o flagrante convertido em preventiva, a partir da busca domiciliar ilícita e todos os contornos dela decorrentes. b) Caso contrário, que seja concedida a Liberdade Provisória do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas da prisão, de acordo com o artigo 319 do CPP, ainda que de maneira cumulativa”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente ação, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, mantida decisão que não conheceu da impetração em razão do óbice da Súmula n. 691/STF, consignando, ainda, o prejuízo do habeas corpus pelo posterior julgamento de mérito pelo Tribunal de origem.



    O julgado impugnado não diverge da orientação deste Supremo Tribunal que, ao editar a Súmula n. 691/STF, consolidou orientação no sentido da impossibilidade de análise per saltum de questões não apreciadas pelas instâncias antecedentes, como no caso. 



    Antecipar o julgamento do que submetido a órgão judicial com atribuição originária para julgar a impetração, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    8. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Como demonstrado por este Supremo Tribunal, no julgamento do Habeas Corpus n. 218.566, de minha relatoria, impetrado recentemente pela defesa do mesmo paciente contra a decisão que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 761.576/BA, do Superior Tribunal de Justiça, não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. Extrai-se daquela decisão, proferida em 12.8.2022, com trânsito em julgado em 23.8.2022:



    “(...)



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se a gravidade em concreto do delito, evidenciada não somente pela qualidade e variedade de droga (10 pinos de cocaína, 05 pedras de crack), mas também pelas circunstâncias específicas do caso, em que o pagamento dos entorpecentes traficados se daria com produtos provenientes de outros delitos. Tem-se na decisão:



    ‘(...) constam dos autos que o indiciado tentou empreender fuga e foram encontrados entorpecentes em sua residência, tornando verossímil a delação de Danilo de Cristo Cardeal. Com efeito, denota-se que as investigações preliminares fazem crer que o indiciado não somente realiza o tráfico de drogas, mas sobretudo recebe em pagamento pelo exercício da ilícita atividade mercadorias e objetos proveniente de outros crimes. Com efeito, o local, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, e a apreensão de um veículo furtado e em tese trocado por entorpecentes, aliados à condição socioeconômica informada nesta audiência, dão a entender, neste momento, que sua liberdade coloca em risco considerável a sociedade, pois os elementos colhidos até então trazem indícios suficientes de que ele se dedica à atividade criminosa e tem no crime um meio de vida, até porque diz que está trabalhando’ (fl. 4, doc. 9). 



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.258-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    (…)



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    10. A alegada nulidade da prova decorrente da suposta invasão de domicílio demandaria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos a ser realizado no momento oportuno, a saber, na instrução criminal, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. 



    Na espécie, com base nos testemunhos e nas circunstâncias específicas do caso, assentou-se que o flagrante seria decorrente da localização de uma moto furtada que estaria estacionada na porta da residência do paciente, que, identificado, teria empreendido fuga para o interior da residência na qual também localizados os entorpecentes apreendidos. Tem-se nos autos:



    “(...) o indiciado foi identificado e localizado a partir de um usuário de entorpecentes, que teria trocado uma moto furtada pela irrisória quantia de R$100,00, paga através de 05 ‘buchas de maconha’ e 05 ‘buchas de crack’. Segundo ainda o policial, a moto em questão estava estacionada em frente à casa do indiciado e quando o chamou a porta constatou que suas características físicas coincidiam com aquelas informadas pelo suposto autor do furto Danilo de Cristo Cardeal. Por fim, constam dos autos que o indiciado tentou empreender fuga e foram encontrados entorpecentes em sua residência, tornando verossímil a delação de Danilo de Cristo Cardeal” (fl. 4, doc. 9). 



    Justamente por estar a questão controvertida, ao indeferir a medida liminar requerida, o Desembargador Relator da impetração no Tribunal estadual assentou:



    ‘Em relação à alegação de invasão de domicílio, nota-se que não há nos autos elementos capazes de comprovar, de plano, tal violação. Nesse sentido, a análise dessa situação demandaria a deflagração de instrução probatória incompatível com o rito deste remédio constitucional, razão pela qual não se conhece do pedido de declaração de ilegalidade da prisão com base no fundamento de suposta violação de domicílio’ (doc. 8).



    11. Com esse cenário e considerando as peculiaridades do caso, não se mostra possível antecipar-se a prova a ser produzida na instrução criminal para, desde logo, com supressão de instância, concluir-se pela alegada nulidade da prova, pela alegada invasão de domicílio” (HC n. 218.566, de minha relatoria, DJe 12.8.2022).



    10. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, tampouco demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 



    11. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora